Tribunal: STF
Processo: RHC 118625
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DE ESTELIONATO. PENA REDIMENSIONADA PELO STJ EM HC IMPETRADO EM FAVOR DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – No caso sob exame, o juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto ao recorrente exclusivamente em razão da quantidade de pena imposta.



    II – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar habeas corpus manejado pela defesa, concedeu parcialmente a ordem, para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Todavia, manteve o regime inicial semiaberto, aduzindo, para tanto, argumentos não utilizados pelo magistrado sentenciante.



    III – Não agiu bem a Corte Superior ao inovar a fundamentação para justificar a manutenção do regime inicial semiaberto e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no âmbito de habeas corpus manejado em favor do recorrente.



    IV – Não merece censura o acórdão impugnado no ponto em que destacou que “o magistrado singular não se reportou a qualquer conduta do paciente capaz de caracterizar a circunstância agravante em análise, quais sejam, a promoção ou organização da cooperação no crime, ou a direção de atividade dos demais agentes, ressaltando, apenas, a maior reprovabilidade da sua atuação no planejamento e execução do delito, em comparação ao papel desempenhado pelo corréu que também foi condenado”.



    V – Após o redimensionamento realizado pelo STJ, a pena-base imposta ao recorrente restou fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 12 anos, o que não extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem o provimento do recurso. 



    VI – Recurso parcialmente provido para determinar ao juízo sentenciante que, tendo em conta a nova quantidade de pena imposta ao recorrente, fixe – motivadamente – o regime inicial de cumprimento da reprimenda, bem como analise o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e, em caso positivo, proceda à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.